Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.